Tribunal: TJSP
Processo: 2029916-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Inexistência dos elementos necessários à sua concessão – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Necessidade de regular contraditório - Decisão mantida – Agravo improvido.